Tribunal: TJDFT
Processo: 0749400-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE APARENTEMENTE FORJADO. PROVA NOS AUTOS. DÚVIDAS ACERCA DA LEGALDIADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III, e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e, de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

2. Aparentemente, não se encontram presentes prova da existência do crime, tampouco indícios suficientes de autoria, que configuram os pressupostos do “fumus comissi delicti”, conforme artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal.

3. Como os fatos imputados ao paciente não extrapolaram a gravidade abstrata, o contexto fático dos autos indica que a prisão preventiva do paciente é desproporcional.

4. Ordem concedida.